Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006639-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEIVES DE SOUZA BARRETO - CPF: 023.419.331-06 (ADVOGADO), WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA - CPF: 046.327.261-76 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO - ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS JUROS EMBUTIDOS NAS PARCELAS VINCENDAS - MATÉRIA NÃO APRECIDA PELO JUIZO
A QUO
- DEVOLUTIVIDADE RESTRITA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância, bem como violação ao Princípio do Juízo Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1025147-56.2022.8.11.0002
, proposta em seu desfavor por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, concedeu a liminar pretendida pela instituição bancária autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que a instituição bancária está lhe cobrando um valor para purgar a mora além do que lhe é devido, ante a incidência de juros abusivos.

Cita que o valor das parcelas vincendas de n.º 23 a 48, na importância de R$ 22.713,34 (vinte e dois mil setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos) encontra-se irregular e sua cobrança é indevida, “
pois ao calcular o valor total das parcelas vincendas o Banco não considerou a redução proporcional dos juros em caso de liquidação antecipada do débito conforme determina a legislação em vigor
”.

Expõe que a diferença do valor devido e o apresentado pela instituição bancária é de R$ 8.524,37 (oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) cobrados a mais.

Diante do exposto, considerando que o valor da causa não corresponde com o valor legalmente exigível, pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo para que seja a liminar que concedeu a ordem de busca e apreensão do veículo revogada, a fim de determinar sua restituição.

Ademais, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita, aduzindo não possuir condições de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios (sucumbenciais) decorrentes do presente processo, sem que haja, para tanto, prejuízo do seu próprio sustento e sua família, pugnando ao final pelo provimento do agravo de instrumento interposto.

Ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando que não merece acolhida o argumento de que a instituição bancária não considerou a redução proporcional dos juros em caso de liquidação antecipada do débito, foi o pleito indeferido.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária enfatiza que “
não há que se falar em descontos dos encargos nas parcelas vincendas, posto que o contrato, na cláusula 8 prevê o vencimento antecipado do contrato, não havendo que se falar em descontos das parcelas vincendas
”.

Ademais, defende a legalidade dos encargos contratados, aduzindo ainda que “
em momento algum o requerido apresentou provas no sentido de afastar sua mora confessa e, além disso, deixou de realizar a purgação da mora no prazo de lei
”; reiterando a inexistência de vício capaz de macular o negócio jurídico.

Por fim, a instituição bancária impugna a assistência judiciária gratuita concedida à parte adversa, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wewerton Edgar Capelassi de Lima contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1025147-56.2022.8.11.0002, proposta em seu desfavor por Banco Volkswagen S/A, concedeu a liminar pretendida pela instituição bancária autora, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Em síntese, defende o agravante ser irregular a cobrança das parcelas vincendas no valor de R$ 22.713,34 (vinte e dois mil setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos), tendo em vista que a instituição bancária não considerou a redução proporcional dos juros em caso de liquidação antecipada do débito.

Diante o exposto, compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Sabe-se que o vencimento antecipado da dívida constitui prerrogativa do credor, na hipótese de inadimplemento da dívida, contando, ainda, com previsão contratual expressa no caso dos autos, conforme se observa da cláusula 8 do contrato entabulado entre as partes, nos termos apresentados pela instituição bancária em suas contrarrazões.

Contudo, apesar de manifestar sobre a redução proporcional dos juros em caso de liquidação antecipada do débito, tal irresignação não deve ser conhecida.

Isso porque o tema mencionado não foi apreciado na instância de origem até a interposição deste recurso, razão pela qual, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, não é caso de conhecimento, nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, que prelecionou que “
a questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (TJMT - N.U 0096403-29.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015).

Ressalte-se ainda que o abatimento proporcional dos juros embutidos nas parcelas vincendas não interfere na caracterização da mora do devedor, pois não se trata de cobrança abusiva de encargos da normalidade.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024